Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-09.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016575-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DE LOURDES MARANGONI - CPF: 064.808.058-79 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Aparecida de Lourdes Marangoni contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado e preservara a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da incompetência territorial do Juizado Especial de Várzea Grande/MT. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à sua hipossuficiência econômica, à atividade de feirante, à existência de filial da companhia aérea em Várzea Grande/MT e à ausência de histórico de má-fé ou atuação abusiva de seu patrono, requerendo a revogação ou a redução da multa aplicada pela interposição de agravo interno manifestamente infundado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à incompetência territorial do Juizado Especial de Várzea Grande/MT; (ii) estabelecer se a hipossuficiência econômica da parte autora e sua atividade profissional afastam ou reduzem a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; e (iii) determinar se a ausência de histórico anterior de má-fé ou de condutas abusivas impede a aplicação da multa por agravo interno manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

4.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao consignar que a demanda foi proposta no Juizado Especial de Várzea Grande/MT sem vínculo fático ou jurídico entre o foro eleito e o caso concreto.

5.

A autora reside em São José do Rio Preto/SP, o voo discutido tinha origem em Guarulhos/SP e destino em São José do Rio Preto/SP, e a própria empresa reclamada possui filial na localidade de domicílio da consumidora, razão pela qual a mera existência de unidade da companhia aérea em Várzea Grande/MT não justifica a escolha de foro dissociado dos fatos, das partes e da utilidade protetiva da regra de competência consumerista.

6.

A insistência na tese de que a filial da reclamada em Várzea Grande/MT legitima o ajuizamento da demanda naquela comarca revela inconformismo com a conclusão adotada, e não vício de omissão, contradição ou obscuridade.

7.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC decorre da conduta processual objetiva consistente na interposição de agravo interno manifestamente infundado, por meio do qual a parte insiste em tese já examinada e afastada, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

8.

A hipossuficiência econômica da parte autora, ainda que reconhecida para fins de gratuidade da justiça, não constitui salvo-conduto para a prática de atos processuais abusivos ou manifestamente infundados.

9.

A atividade profissional de feirante não afasta, por si só, a incidência da penalidade quando caracterizada a manifesta improcedência do recurso, pois a análise da multa recai sobre a objetividade da conduta processual e sobre a manifesta ausência de fundamento do agravo interno.

10.
A aplicação da multa à parte recorrente não exige demonstração de histórico anterior de má-fé, reiteração de condutas abusivas ou reprimendas pretéritas, bastando a constatação do manejo de recurso manifestamente infundado.

11.
Os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes quando a parte busca apenas rediscutir a justiça da multa e a conclusão já adotada quanto à incompetência territorial, sem demonstrar vício efetivo no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. 2. A mera existência de filial da parte ré em determinado foro não legitima a escolha de comarca completamente dissociada dos fatos, das partes e da utilidade protetiva da regra de competência consumerista. 3. A hipossuficiência econômica da parte e a concessão da gratuidade da justiça não afastam a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando caracterizado agravo interno manifestamente infundado. 4. A aplicação da multa por agravo interno manifestamente infundado não exige histórico anterior de má-fé, reiteração de condutas abusivas ou reprimendas pretéritas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, publicado no DJE 27.05.2022; TJMT, N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2025, publicado no DJE 19.09.2025.

Relatório e Voto

Eminentes Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
APARECIDA DE LOURDES MARANGONI
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado e preservado a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da incompetência territorial do Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente considerada sua hipossuficiência econômica, especialmente por se tratar de pessoa que exerce atividade de feirante, circunstância que, segundo afirma, deveria afastar ou ao menos reduzir a multa aplicada em razão da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

Alega, ainda, que a tese recursal estaria amparada na existência de filial da empresa reclamada em Várzea Grande/MT e em precedente da Turma Recursal que admitiria a escolha do foro onde a parte ré mantém filial, agência, sucursal ou escritório, razão pela qual não seria possível reconhecer a manifesta improcedência do agravo interno.

Sustenta, por fim, que não teria sido avaliada a conduta processual do patrono da parte autora, afirmando inexistir histórico de litigância de má-fé ou de atuação abusiva. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para revogar a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzi-la ao patamar mínimo.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, contudo, vão rejeitados.

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

No caso, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, consignando que a demanda foi proposta perante o Juizado Especial de Várzea Grande/MT sem que houvesse qualquer vínculo fático ou jurídico entre o foro eleito e o caso concreto.

Conforme já assentado, a autora reside em São José do Rio Preto/SP; o voo discutido nos autos tinha origem em Guarulhos/SP e destino em São José do Rio Preto/SP; e a própria empresa reclamada possui filial na localidade de domicílio da consumidora. Desse modo, a mera existência de unidade da companhia aérea em Várzea Grande/MT não se mostrou suficiente para justificar a escolha de foro completamente dissociado dos fatos, das partes e da utilidade protetiva da regra de competência em matéria consumerista.

A embargante insiste, agora, na tese de que a existência de filial da reclamada em Várzea Grande seria suficiente para legitimar o ajuizamento da demanda naquela comarca. Contudo, tal argumento já foi devidamente apreciado e rejeitado, não sendo possível reabrir a discussão pela via estreita dos aclaratórios.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica no julgado. Há apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

Quanto à multa aplicada com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, também não se verifica omissão.

A sanção não foi fixada em razão da condição pessoal ou econômica da parte, mas sim em razão da conduta processual consistente na interposição de agravo interno manifestamente infundado, por meio do qual se insistiu em tese já examinada e afastada, sem apresentação de elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A hipossuficiência econômica da parte autora, ainda que reconhecida para fins de gratuidade da justiça, não constitui salvo-conduto para a prática de atos processuais abusivos ou manifestamente infundados. A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC possui natureza processual e busca coibir a interposição de recursos destituídos de fundamento idôneo, que apenas prolongam indevidamente a marcha processual.

Do mesmo modo, a alegação de que a parte é feirante não afasta, por si só, a incidência da penalidade quando caracterizada a manifesta improcedência do recurso. A análise da multa recai sobre a objetividade da conduta processual e sobre a manifesta ausência de fundamento do agravo interno, não sobre a profissão exercida pela parte.

Também não há obscuridade quanto à conduta do patrono. A multa foi aplicada à parte recorrente em razão do manejo de recurso manifestamente infundado, não sendo requisito para sua incidência a demonstração de histórico anterior de má-fé, reiteração de condutas abusivas ou reprimendas anteriores. A ausência de penalidades pretéritas não impede a aplicação da sanção.

Assim, o que se observa é que a embargante pretende rediscutir a própria justiça da multa e a conclusão já adotada quanto à incompetência territorial do foro de Várzea Grande/MT, buscando atribuir efeitos infringentes aos embargos sem demonstrar qualquer vício efetivo no acórdão.

Friso, uma vez mais, que a decisão embargada não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Nesse sentido, da mesma forma já me manifestei: (N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito, rejeito-os, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026